Tribunal: TJDFT
Processo: 0751982-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0751982-94.2020.8.07.0016 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANA CAROLINA DE SOUZA FERNANDES DESPACHO Manifeste-se o DF acerca do alegado descumprimento da antecipação da tutela (id 32785229), observando que o silêncio importará na adoção das medidas previstas na parte final do id 30423865: “sob pena de bloqueio do valor para tanto necessário ou multa de R$ 5.000,00 diários, limitada a 120% do valor equivalente. ” Recebo os declaratórios (id 31054727) como agravo interno, facultando ao DF a complementação que entender devida - CPC 1.024, § 3°. Posteriormente, ao agravado para contrarrazões. I. Brasília, 22/02/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator